Tribunal: TJES
Processo: 5000745-15.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-15.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURACIEMA POMPERMAYER NOGUEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNIC.DO PODER EXECUTIVO,LEGISLATIVO E OUTROS ORGAOS PUBL.MUNICIP ANCHIETA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. TEMA 965 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Anchieta contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por servidora pública municipal, com o fim de reconhecer o direito à contagem de tempo de serviço em cargos comissionados de natureza pedagógica para fins de aposentadoria especial.

2. A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de erro de premissa fática, omissão quanto ao local de exercício das funções e aplicação indevida do Tema 965 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer, com base no Tema 965 do STF, o caráter pedagógico das funções exercidas pela servidora fora do ambiente escolar, para fins de contagem de tempo em aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

5. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as atribuições dos cargos exercidos, distinguindo entre atividades de natureza pedagógica e meramente administrativa, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 965.

6. A decisão especifica que as funções de Chefe do Setor de Supervisão e Chefe do Departamento de Educação Infantil possuem vínculo direto com o processo pedagógico, nos termos do entendimento do STF, não havendo omissão ou premissa fática equivocada.

7. A argumentação do embargante revela inconformismo com o mérito da decisão, configurando uso indevido dos embargos para fins infringentes, o que não se coaduna com a finalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com caráter infringente.

2. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas por professor de carreira, ainda que fora do ambiente escolar, podem ser reconhecidas como de magistério para fins de aposentadoria especial, desde que possuam vínculo direto com o processo pedagógico.

3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de integração do julgado por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 5º. Lei Municipal nº 426/2007, arts. 2º e 25, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.039.644 (Tema 965), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

A autora apelante se insurge em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial de professor, prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, com base no entendimento de que não teria completado o tempo mínimo exigido em funções de magistério.

A controvérsia reside na exclusão dos períodos em que a apelante exerceu cargos comissionados na Secretaria Municipal de Educação, os quais, segundo a sentença, seriam de natureza administrativa e, portanto, não computáveis para aposentadoria especial.

Pois bem. No julgamento do
Tema 965 (RE 1.039.644)
, o Supremo Tribunal Federal enfrentou exatamente a questão da interpretação do conceito de funções de magistério para fins de aposentadoria especial, tendo fixado a seguinte tese de repercussão geral:
“As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico integram o conceito de funções de magistério para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, excetuadas as funções de natureza meramente administrativa.”

Os critérios que devem nortear a análise do caso concreto são claros e robustos. A aposentadoria especial de professores é uma garantia constitucional concebida para mitigar os impactos decorrentes das peculiaridades da profissão, marcada por elevado desgaste físico, emocional e psicológico.

Essa proteção, entretanto, não se limita às atividades de docência em sala de aula. O conceito de magistério abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, reconhecidas como atividades de natureza pedagógica essenciais ao desenvolvimento do processo educacional.

A delimitação do conceito de funções de magistério deve considerar sua finalidade educacional e sua conexão direta com o ensino. Nesse sentido, as atividades de coordenação e assessoramento pedagógico desempenhadas por professores integram o processo educacional ao assegurarem a qualidade do ensino, a orientação dos docentes e a articulação das políticas pedagógicas.

Sob esse aspecto, embora não envolvam diretamente a regência de classe, essas funções contribuem de maneira inequívoca para o alcance dos objetivos educacionais.

Por outro lado, as atividades meramente administrativas não podem ser equiparadas às funções de magistério, uma vez que tais funções, mesmo quando exercidas no âmbito de estabelecimentos educacionais, carecem de conexão direta com o processo pedagógico e, por isso, não são computáveis para fins de aposentadoria especial. Essa distinção é essencial para preservar a finalidade da aposentadoria especial, garantindo sua aplicação adequada e evitando interpretações que distorçam seu propósito.

No caso em exame, a apelante ocupou três cargos comissionados:
Chefe do Setor de Supervisão
(09/01/2006 a 01/06/2006),
Chefe do Departamento de Educação Infantil
(01/06/2006 a 31/12/2009) e
Gerente Operacional de Administração Geral e Serviços
(31/12/2009 a 31/12/2012)
.

A sentença de primeiro grau desconsiderou todos esses períodos, considerando-os de caráter administrativo. Contudo, a análise das provas apresentadas e da legislação aplicável demonstra que as atividades desempenhadas nos dois primeiros cargos possuem nítido caráter pedagógico.

O cargo de
Chefe do Setor de Supervisão
envolvia o acompanhamento pedagógico de séries iniciais, a orientação de docentes e a supervisão do planejamento escolar. Ora, tais funções estão diretamente relacionadas à coordenação pedagógica, sendo essenciais para a implementação das políticas educacionais e para o suporte às atividades de docência.

De igual modo, o cargo de
Chefe do Departamento de Educação Infantil
compreendia a supervisão do currículo pedagógico da educação infantil, a coordenação de equipes docentes e o planejamento das metodologias educacionais aplicáveis à primeira infância. Ou seja, tratam-se de atribuições com relação inequívoca com o suporte pedagógico, enquadrando-se no conceito de funções de magistério definido pelo STF no Tema 965.

Por sua vez, o cargo de
Gerente Operacional de Administração Geral e Serviços
apresentava, predominantemente, atribuições administrativas, relacionadas à gestão de recursos, infraestrutura e logística da Secretaria Municipal de Educação. Com efeito, essas atividades, embora relevantes para a gestão educacional, não possuem vínculo direto com o processo pedagógico, devendo ser excluídas do cômputo do tempo de magistério, em consonância com a tese fixada pelo STF.

Vale ressaltar que a Lei nº 426/2007 (Estatuto do Magistério de Anchieta) reforça essa análise, ao prever, em seu artigo 2º, que as atividades de supervisão, planejamento e assessoramento pedagógico integram as funções do magistério. Além disso, o artigo 25, I, "a", assegura que atividades de natureza pedagógica realizadas no âmbito do sistema de ensino são reconhecidas como parte da carreira do magistério. Enfim, esses dispositivos corroboram a inclusão dos períodos em que a apelante desempenhou funções de Chefe do Setor de Supervisão e Chefe do Departamento de Educação Infantil na contagem do tempo de magistério.

Dessa forma, reconhece-se que a exclusão de todos os períodos pela sentença de primeiro grau foi indevida, na medida em que desconsiderou o caráter pedagógico das funções desempenhadas nos dois primeiros cargos. Em contrapartida, a exclusão do período referente ao cargo de Gerente Operacional de Administração Geral e Serviços foi correta, pois as atribuições desse cargo são desvinculadas das atividades pedagógicas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou parcial
provimento
para reconhecer o direito da apelante à inclusão dos períodos correspondentes aos cargos de Chefe do Setor de Supervisão e Chefe do Departamento de Educação Infantil na contagem de tempo para fins de aposentadoria especial. Contudo, a improcedência da ação deve ser confirmada, considerando que, mesmo com o cômputo dos períodos reconhecidos, a apelante não atinge o tempo necessário para a concessão do benefício.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 13/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.